Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. AUSENTES. ANULAÇÃO MANTIDA.
1. Deve ser oportunizada a manifestação da parte interessada no curso do processo administrativo, para que dele participe e produza o conteúdo que direcionará e fundamentará a decisão cujos efeitos a afetarão diretamente.
2. Mantida a sentença que anulou o processo administrativo pela inobservância da ampla defesa e do contraditório.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.